Tribunal: TCU
Processo: 016.780/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 13416/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em determinar o arquivamento do presente processo, haja vista a ocorrência de registro tácito dos respectivos atos, que é insuscetível de alteração por meio de revisão de ofício. 1. Processo TC- Processo 016.780/2013-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marcus Antônio Perazzo (XXX.641.484-XX); Marcus Antônio Perazzo (XXX.641.484-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: José Ramos da Silva (8109/OAB-PB) e Yuri Porfirio Castro de Albuquerque (10673/OAB-PB), representando Marcus Antonio Perazzo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.